Tribunal: TJPA
Processo: 0007705-75.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007705-75.2016.8.14.0017

JUÍZO SENTENCIANTE: BMC HYUNDAI S.A.

APELADO: CHEFE DA CIRCUNSCRICAO FISCAL UECMT ARAGUAIA, COORDENADOR DA CECOMT ARAGUAIA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA AFASTADA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES AINDA QUE DE FORMA CONCISA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. À UNANIMIDADE.

1- Se o juízo a quo apreciou de forma sucinta a tese apresentada pelo autor, a sentença não é citra petita.

2-Da simples leitura do julgado, mostra-se de forma clara que o julgador apreciou todos os pedidos contidos na inicial.

3-No mérito, verifica-se que o recorrente não conseguiu convencer que a sentença merece reparos, pois o julgador observou que não cabe o pedido de anulação, pois se trata de contrato de compra e venda entre a Apelante e a empresa OMNI S. A., bem como, a entrega do bem se deu neste Estado da Federação.

4-Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BMC MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. em desfavor do ESTADO DO PARÁ, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição de Araguaia que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança ajuizada pelo apelante, concedeu parcialm
ente a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Desse modo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC para CONCEDER EM PARTE, A SEGURANÇA em definitivo e ratifico a liminar de f. 118/119, nos seguintes termos: concedo parcialmente a liminar pleiteada e, por consequência, determino a liberação das mercadorias apreendidas relativas ao termo de apreensão e depósito – número: 812016390001216.

Em consequência, DENEGO o pedido de declaração de nulidade do TAD 812016390001216. (...)”

A empresa BMC opôs embargos de declaração (ID Num. 17179105 - Pág. 7 a Num. 17179106 - Pág. 5), que não foram acolhidos pelo julgador, conforme ID Num. 17179111.

Inconformada com os termos da sentença, a empresa BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda. interpôs recurso de apelação (ID Num. 17179113), pontuando que a sentença merece ser anulada, em razão de vicio de julgamento (sentença citra petita), visto que o julgador não apreciou um dos pedidos contidos na petição inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID Num. 17179219), refutando os argumentos contidos no recurso, pugnando pelo seu total improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conhece-se do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Da alegação de sentença citra petita.

O apelante afirma que a sentença é citra petita, uma vez que o julgador não apreciou a alegação da decretação de nulidade do TAD 812016390001216, correspondente ao item III do pedido inicial.

Em que pese às alegações do apelante, da simples leitura da sentença observa-se que o juízo a quo apreciou referida alegação, não cabendo, portanto, aduzir o contrário. Ademais, o fato de a fundamentação ser sucinta não afasta a constatação de que o juízo a quo apreciou a alegação do recorrente.

A insatisfação do apelante pode gerar a reforma da sentença e não a sua nulidade, uma vez que a prestação jurisdicional foi prestada.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, verifica-se que o recorrente não conseguiu convencer que a sentença merece reparos, pois o julgador observou que não cabe o pedido de anulação, em primeiro lugar trata-se de contrato de compra e venda entre a Apelante e a empresa OMNI S. A. e em segundo lugar, a entrega do bem se deu neste Estado da Federação, senão vejamos:

“(...) Noutro giro, ou seja, no tocante ao pleito de declaração de nulidade do TAD 812016390001216, entendo que a segurança não comporta acolhimento.

Primeiro porque como a própria impetrante alega houve um contrato de compra e venda entre ela e a empresa OMNI S. A. (fl. 88), sendo que ainda não se aperfeiçoou a tradição, incidindo o ICMS, pouco importando se esta última empresa já entabulou novo contrato com terceiro.

A saída da empresa vendedora foi feita por conta e ordem da compradora, sendo que está determinou a entrega do bem em endereço neste Estado da Federação.

Portanto, não houve comprovação de forma pré-constituída do direito líquido e certo à anulação pretendida.”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA. NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA ATACADA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024